Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. OBRIGAÇÃO DE MIGRAÇÃO OU PORTABILIDADE. NOTIFICAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do plano de saúde da autora ou a efetivação da migração para plano de outra operadora, concedendo-lhe a portabilidade de carência, além da restituição de valores pagos e indenização por danos morais. A operadora Amil e a administradora Qualicorp alegam ilegitimidade passiva e regularidade do cancelamento do plano coletivo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) definir se a administradora e a operadora são partes legítimas para responder pela demanda;(ii) estabelecer se a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo foi regular;(iii) determinar se há direito da autora à restituição dos valores pagos pela migração frustrada; e(iv) avaliar se houve dano moral passível de indenização.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 14 e 25, § 1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo correta a legitimidade passiva da operadora Amil e da administradora Qualicorp.
4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, ainda que admitida pela Resolução Normativa no 509/2022 e pela Resolução CONSU no 19/1999, exige notificação prévia do beneficiário com 60 dias de antecedência, o que não ocorreu, tornando irregular o cancelamento.
5. Embora tenha sido ofertada migração para outro plano mediante pagamento da primeira mensalidade, a nova adesão não foi efetivada, justificando o reembolso do valor pago pela autora.
6. O cancelamento do plano de saúde durante tratamento médico somente é vedado quando este for essencial para a sobrevivência ou incolumidade física do paciente, conforme definido no Tema 1.082 do STJ. No caso, a autora realiza acompanhamento médico contínuo após transplante renal, mas seu estado de saúde é estável, não se enquadrando na hipótese que impede a rescisão contratual.
7. A mera rescisão contratual sem irregularidades substanciais não configura dano moral, na ausência de prova de agravamento do estado de saúde da autora ou de impacto relevante em seus direitos de personalidade.IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para limitar a eficácia do contrato à data de 03/08/2024 e afastar a condenação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único; Resolução Normativa ANS no 509/2022; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 14 e art. 23; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 25, § 1o; Código de Processo Civil, art. 1.010, III, e art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/06/2022, DJe 01/08/2022 (Tema 1.082); STJ, REsp no 1.846.502/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/04/2021, DJe 26/04/2021; TJDFT, Acórdão no 1798346, 0726315-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/12/2023, DJe 09/01/2024; TJDFT, Acórdão no 1771229, 0732893-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11/10/2023, DJe 30/10/2023.